Tribunal: CARF
Processo: 15504.723320/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723320/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ELIZABETH MOTTA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a
comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido com o imposto retido na fonte fica sujeita à
comprovação da retenção mediante comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para considerar no lançamento o imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 6.166,68.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723320/2018-75
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723320/2018-75

Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
(notificação de lançamento e-fls. 11 a 14), referente ao ano-calendário 2016. Por bem
descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, o qual transcrevo a seguir:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 14/05/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 48 a 52, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou em imposto, no valor de R$
19.094,75, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 14.321,06, e juros de mora, no valor
de R$ 1.686,06 (calculados até 05/2018).
Motivou o lançamento de ofício as omissões de aluguéis, no valor total de R$
73.824,00, com IRRF, no valor de R$ 1.206,85, tendo em vista que:
Omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 54.324,00 recebidos da MIB
Comércio de Calçados Ltda CNPJ 11.753.850/0001-87, e de R$17.550,00
recebidos de Teófilo Otoni Calçados Ltda CNPJ 12.146.480/0001-82, de acordo
com a DIMOB entregue pela Administradora de Imóveis 23.379.508/0001-48
ILMAR IMOVEIS LTDA e informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 22/05/2018 (fl. 54) e a interessada
apresentou, por intermédio de procurador, a impugnação de fls. 05 a 08, solicitando, em
síntese:
1) A retificação dos rendimentos de aluguéis declarados.
2) No tocante ao lançamento, argumenta que o valor líquido seria R$ 54.000,00 e
R$ 17.550,00, tendo em vista a taxa de administração da imobiliária, nos
respectivos valores de R$ 6.000,00 e R$ 1.950,00.
3) Questiona, ainda, a não consideração do IRRF, no valor de R$ 6.067,68,
relativo ao aluguel recebido de MIB Comércio de Calçados Ltda.
4) Solicita o cancelamento da multa isolada.
Os membros da 6a Turma da DRJ-JFA, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação parcialmente procedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 79 a 84).
A decisão de primeira instância manteve a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 71.874,00 (17.550,00 + R$ 54.324,00), com o IRRF, no valor de R$ 1.206,85, e cancelou a
omissão de rendimentos, no valor de R$ 1.950,00.
Cientificada dessa decisão em 24/09/2018 (e-fl.88), o contribuinte interpôs em
23/10/2018 recurso voluntário (e-fls. 92 a 99), no qual reitera as alegações oferecidas em sede de
impugnação e anexa comprovante de rendimentos e-fl. 97.
Em sessão de julgamento de 10 de outubro de 2019, o julgamento foi convertido
em diligência para que a autoridade preparadora se certificasse junto à fonte pagadora MIB
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723320/2018-75

Calçados Ltda., ou por outro meio eficaz, se houve a retenção do imposto de renda sobre o
pagamento de aluguel, no valor de R$ 6.166,68, como consta do documento de folha 97.
Por meio do despacho de e-fl. 122 a unidade preparadora informa que a fonte
pagadora MIB Calçados Ltda,CNPJ 11753.850/0001-87,apresentou DIRF retificadora em
17/11/2018 (e-fls:118/120), com IRRF no montante de R$6.166,68 como indicado na e-fl.97.

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis no valor total de R$
73.824,00, com IRRF, no valor de R$ 1.206,85.
A decisão de primeira instância cancelou a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 1.950,00.
A fim de comprovar seu direito a recorrente alega:
- que informou ter recebido de pessoas físicas o valor de R$ 86.804,55, quando,
na verdade, recebeu apenas R$ 31.896,90;
- que houve um erro no cálculo da fiscalização ao apurar omissão de R$ 54.324,00
da MIB COMERCIO DE CALCADOS LTDA, e, que o correto seria R$ 54.000,00;
- apresenta comprovante de rendimentos referente à MIB COMERCIO DE
CALCADOS LTDA, com o imposto retido na fonte no valor de R$ 6.067,68.
No tocante a alegação de erro de fato e pedido de retificação da base de cálculo
declarada na DIRPF e utilizada no cálculo pela autoridade fiscal, entendo que a retificação não
pode ser admitida por expressa restrição legal (DL n° 1.967/1982, art. 21; e DL n° 1.968/1982,
art. 6°) consolidada no caput art. 832 do RIR 11999, nos seguintes termos:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723320/2018-75

Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Ademais, o art. 7o, § 1o do Decreto 70.235 estabelece que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Destarte, a apresentação ou retificação da declaração feita pelo contribuinte que
vise à redução ou a exclusão de tributo, somente poderia ser admitida se comprovado erro nela
contida, e antes da notificação do lançamento, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Desta forma deve ser mantida a base de cálculo, conforme apurado pela
autoridade fiscal.
Quanto ao alegado erro de cálculo referente à omissão da MIB COMERCIO DE
CALCADOS LTDA, verifico que, conforme comprovante de rendimentos e-fl. 97, o valor
apurado pela fiscalização está correto. Consta rendimento bruto de R$ 60.360,00 que deduzido
do percentual de 10% (R$ 6.036,00), referente às comissões da imobiliária, totaliza exatamente o
valor de R$ 54.324,00 apurado na notificação de lançamento.
Em relação ao IRRF no valor de R$ 6.067,68 referente à MIB COMERCIO DE
CALCADOS LTDA, a decisão de piso indeferiu o pedido sob a seguinte fundamentação:
Consta em Dirf entregue pela fonte pagadora, Teófilo Otoni Calçados Ltda CNPJ
12.146.480/0001-82, rendimentos no valor de R$ 19.500,00, com IRRF, no valor de R$
1.206,85. Não consta Dirf entregue por MIB Comércio de Calçados Ltda CNPJ
11.753.850/0001-87.
Em Dimob constam:
1) MIB Comércio de Calçados Ltda, CNPJ 11.753.850/0001-87, aluguel no valor de R$
60.360,00, IRRF, no valor de R$ 6.166,68, e comissão, no valor de R$ 6.036,00; e,
2) Teófilo Otoni Calçados Ltda, CNPJ 12.146.480/0001-82, aluguel no valor de R$
19.500,00, imposto, no valor de R$ 1.206,85, e comissão, no valor de R$ 1.950,00.
Assim, entendo que está comprovada:
1) Teófilo Otoni Calçados Ltda: comissão, no valor de R$ 1.950,00, face à Dimob,
resultando numa omissão de R$ 17.550,00, com IRRF, no valor de R$ 1.206,85, já
considerada pela fiscalização.
2) MIB Comércio de Calçados Ltda: comissão, no valor de R$ 6.036,00, já considerada
pela fiscalização, resultando numa omissão de R$ 54.324,00.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723320/2018-75

No entanto, o imposto, no valor de R$ 6.166,68 não foi comprovado, tendo em vista a
ausência de Dirf e de Comprovante de Rendimentos. A Dimob ou documento emitido
pela administradora de imóveis não são hábeis para comprovação de IRRF. É
necessário um documento emitido pela fonte pagadora que teria retido o imposto.
Para a comprovação do imposto de renda retido na fonte é indispensável a
apresentação de documento emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos, como dispõe o art. 87, §2°, do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda):
§ 2 o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7, §§ 1e 2, e 8, § 7(
Lei n7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A recorrente apresenta comprovante de rendimentos de e-fl. 97.
Em sessão de julgamento de 10 de outubro de 2019, o julgamento foi convertido
em diligência para que a autoridade preparadora se certificasse junto à fonte pagadora MIB
Calçados Ltda., ou por outro meio eficaz, se houve a retenção do imposto de renda sobre o
pagamento de aluguel, no valor de R$ 6.166,68, como consta do documento de e-fl. 97.
Por meio do despacho de e-fl. 122 a unidade preparadora informa que a fonte
pagadora MIB Calçados Ltda,CNPJ 11753.850/0001-87, apresentou DIRF retificadora em
17/11/2018 (e-fls:118/120), com IRRF no montante de R$6.166,68 como indicado na e-fl.97.
Isto posto, voto por considerar comprovada a dedução de IRRF no valor de R$
6.166,68.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe provimento
parcial para considerar no lançamento o imposto de renda retido na fonte no valor de R$
6.166,68.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital